Tribunal: TJMT
Processo: 1006039-52.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006039-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), J. L. IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 30.132.012/0001-30 (AGRAVADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDO DO ESTADO DO MATO GROSSO - SEFAZ/MT (AGRAVANTE), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDO DO ESTADO DO MATO GROSSO - SEFAZ/MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – EXCLUSÃO COM FULCRO NO ART. 29, II E VIII DA LC 123/2006 – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o deferimento da medida liminar, é necessário a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Se na esfera de cognição sumária não foi afastada a irregularidade nas movimentações financeiras utilizadas como fundamento para a decisão do Fisco, mostra-se possível a exclusão de ofício do Simples Nacional, nos termos do art. 29, VIII da Lei Complementar n. 126/2006.

3.
Ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): J. L. E COM. DE MADEIRAS LTDA

AGRAVADO(S): ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J. L. E Com. De Madeiras Ltda
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Márcio A. Guedes, nos autos do Mandado de Segurança nº 1015753-10.2019.8.11.0041 impetrado em face do
Superintendente de Controle e Monitoramento da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
e
Coordenador da Coordenadoria de Controle e Monitoramento de Pequenos Contribuintes da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido liminar, no qual requeria a suspensão d a exclusão da agravante do Simples Nacional, e reativar seu cadastro estadual.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que “
sofreu uma sanção por descumprimento de exigência da qual sequer havia sido intimada. Fundamentou-se no art. 17-H da Lei Estadual nº. 7.098/98, em razão da irrelevante não apresentação às autoridades coatoras de comprovante de endereço da sede da empresa e de documento que comprovasse a capacidade econômica da sócia Loege de Souza para integralizar o capital social subscrito no ato de constituição da sociedade empresária
”.

Afirma que o ator coator “
ato coator de suspensão da inscrição estadual foi praticado sem qualquer decisão administrativa que o validasse
” e que “
o processo administrativo sequer havia iniciado, a relação jurídica sequer havia sido instaurada
”, inexistindo oportunidade de defesa.

Aduz que não faz “não faz qualquer sentido a exigência de comprovação de integralização de capital social sob pena de suspensão de inscrição estadual e exclusão do Simples Nacional. Sabe-se que se o sócio não cumprir a obrigação de entregar o patrimônio subscrito no contrato social apenas será considerado remisso, responderá perante os demais sócios a responsabilidade destes face aos credores será solidária à empresa no montante não integralizado, conforme se vê no art. 1.052 do Código Civil” e que a comprovação de endereço à autoridade coatora independe de apresentação de fatura de consumo de energia elétrica, pois essa se deu por meio da fatura de água e do alvará de funcionamento nas pa ́ginas 15 e 16 do ­
e-process
n. 5631473/2019.

Defende que é absurda a suspensão arbitrária da inscrição estadual e a consequente exclusão do regime Simples Nacional sem o devido processo administrativo e sem que haja previsão legal dos exatos documentos solicitados pelas autoridades coatoras, dado o caráter vinculado de suas atividades.

Salienta que “
é inadmissível a exclusão do regime Simples Nacional em razão de suposta divergência nos lançamentos do livro-caixa, simplesmente porque a obrigação acessória de escriturá-lo não é exigível do contribuinte optante pelo regime unificado
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de suspender a execução dos atos coatores de suspensão de inscrição estadual e exclusão do regime Simples Nacional.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no id. 7766098.

A agravante interpôs agravo interno, o qual restou desprovido no id. 19079967.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, devidamente intimada no id. 36839983, deixou de apresentar parecer.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J. L. E Com. De Madeiras Ltda
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Márcio A. Guedes, nos autos do Mandado de Segurança nº 1015753-10.2019.8.11.0041 impetrado em face do
Superintendente de Controle e Monitoramento da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
e
Coordenador da Coordenadoria de Controle e Monitoramento de Pequenos Contribuintes da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido liminar, no qual requeria a suspensão d a exclusão da agravante do Simples Nacional, e reativar seu cadastro estadual.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
impetrou o mandado de segurança n. 1015753-10.2019.8.11.0041 contra ato tido como ilegal, consubstanciado na exclusão da empresa do Simples Nacional.

A liminar foi indeferida sob a seguinte fundamentação:

“ No caso
sub judice
, constato que a pretensão liminar estreita-se à reativação da inscrição estadual da Impetrante, suspensa em razão do não preenchimento dos requisitos exigidos pelos Impetrados.

Nesta senda, destaco o artigo 17, inciso III, da Lei n. 7.098/98, que Consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, prevê acerca das obrigações dos contribuintes:

‘Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

III - exibir ou entregar ao fisco, quando exigido pela legislação ou quando solicitado, os livros e documentos fiscais, assim como outros elementos auxiliares relacionados com a condição de contribuinte do imposto;’

E quanto à suspensão da inscrição estadual entabula:

‘Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.’

Isto posto, constato que a Intimação n. 164455/1758/68/2019 requereu o preenchimento de sete exigências, elencadas pelas letras de “a” a “g”, o que, embora a Impetrante tenha aduzido pela satisfação destas, deixou de comprovar nos autos a entrega da última conta de energia elétrica do estabelecimento (comprovante de endereço da sede), bem como a demonstração da capacidade econômica da sócia Loege de Souza para a integralização do capital social da empresa.

Em decorrência disto, a Lei Complementar n. 123/2006 fixa que:

‘Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:

(...)

II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;’”

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

É certo que a pretensão da tutela recursal de efeito suspensivo pode ser total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas concedidas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300,
caput,
c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

A espécie não traz elementos que, em princípio, autorize reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento, elemento esse necessário para concessão da tutela de urgência.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se à exclusão da empresa do Simples Nacional, sob a alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo e ausência de previsão legal nas obrigações estabelecidas à empresa agravante
.

A parte agravante aduz, em síntese, que a violação do contraditório e do devido processo legal; a exigência de documentos que não são determinados por lei; e, a dispensa na apresentação do livro caixa.

Evidencia-se que a parte recorrente era optante do simples nacional desde 2018, e foi intimada, em
21/03/2019
, pelo Estado de Mato Grosso para juntar os seguintes documentos: RG e CPF do sócio; última conta de energia elétrica do estabelecimento; cópia do alvará de funcionamento válido; comprovação de integralização do capital social da empresa; comprovante de residência do sócio; demonstração da capacidade econômica do contribuinte para integralização do capital social da empresa; e, livro caixa a partir de 4/2018, sob pena de ter sua inscrição estadual suspensa (id. 7625970 – fls. 23/24).

O Estado de Mato Grosso suspendeu o cadastro da parte agravante em
26/03/2019
(id. 7625970 – fl. 91), pois, em tese, o referido não teria cumprido a intimação retro, ou seja, não apresentou os documentos necessários para a renovação da sua situação junto ao fisco.

Consta, no documento juntado no id. 7625970 - fl. 25 – que a parte agravante só recebeu a intimação em
28/03/2019.
Ato seguinte, em 1º/04/2019, a parte agravante apresentou impugnação com os documentos necessários ao fisco – id. 7625970 – fls. 29/82 –.

O Estado de Mato Grosso, então, emitiu despacho, indeferindo o pedido da parte agravante, a registrar que “
o contribuinte não atendeu integralmente a referida intimação. Não apresentou comprovante de energia da empresa, e em análise verificamos que a empresa está em plena operação com faturamento declarado no PGDAS-D em 1/2018 de R$ 425.174,42 com
tributos devidos e não pagos no valor de R$ 39.979,75
, e 2/2019 R$ 834.734,22 também com
tributos devidos e não pagos no valor R$ 82.018,32
. Portanto não foi demonstrado a origem da energia gasta em seu processo industrial” –
id.
7625970, fls. 83/84.

Em sequência, a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso profere termo de exclusão do simples nacional, por, em síntese, constatar
inconsistência na escrituração do livro caixa e/ou livros fiscais
do contribuinte, ora parte agravante (id. 7625970 – fls. 96/99).

Feita essa recapitulação dos fatos, não se verifica a probabilidade do direito.

Explico.

Como é cediço, o Simples Nacional é um regime tributário diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de um regime único de arrecadação de tributos previsto na Lei Complementar n. 123/2006, que visa a simplificação e diminuição da carga de impostos a essas empresas.

A exclusão do Simples Nacional implicará em mudanças bruscas nos mecanismos de tributação, podendo acarretar impactos significativos na atividade da empresa.

Para que haja a exclusão do simples nacional,
a
comunicação ao contribuinte do ato administrativo é condição obrigatória imposta ao Poder Público, a teor do art. 30, II e artigo 31, §2º, bem como 39 da Lei Complementar nº 123/2006:

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional,
mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:

(...) II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei Complementar,

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:

§ 2º. Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17,
será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Art. 39.

O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.

§ 1º O Município poderá, mediante convênio, transferir a atribuição de julgamento exclusivamente ao respectivo Estado em que se localiza.

§ 2º No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça atividades incluídas no campo de incidência do ICMS e do ISS e seja apurada omissão de receita de que não se consiga identificar a origem, a autuação será feita utilizando a maior alíquota prevista nesta Lei Complementar, e a parcela autuada que não seja correspondente aos tributos e contribuições federais será rateada entre Estados e Municípios ou Distrito Federal.

§ 3º Na hipótese referida no § 2º deste artigo, o julgamento caberá ao Estado ou ao Distrito Federal.

§ 4º A intimação eletrônica dos atos do contencioso administrativo observará o disposto nos §§ 1º-A a 1º-D do art. 16.

§ 5º A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser decidida em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela respectiva administração tributária.

§ 6º Na hipótese prevista no § 5º, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e prazos, bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese de apresentação de impugnação, defesa ou recurso.

Nessa perspectiva
, percebe-se que houve a comunicação da parte apelante, bem como a possibilidade de contraditório e ampla defesa, tendo a empresa apresentado impugnação ao ato na esfera administrativa
.

Quanto a esse ponto, utilizo-me da fundamentação da decisão monocrática, que indeferiu o pleito liminar,
in verbis:

“Em um primeiro momento, a impressão que se tem é de que o Estado de Mato Grosso realmente agiu de maneira arbitrária, eis que suspendeu o cadastro estadual do Recorrente sem a efetivação da intimação, logo, seria impossível para o referido cumprir com as determinações do fisco.

Isso se evidência, em face de que a intimação foi expedida, como já relatado, em
21-3-2019
, sendo que o contribuinte só teve ciência do ato em
29-3-2019
, contudo, o Estado de Mato Grosso, de maneira precipitada, determinou a suspensão do cadastro estadual do Recorrente em
26-3-2019
, a violar, portanto, o princípio do contraditório e do devido processo legal, inclusive, observa-se que não há sequer decisão administrativa que desse azo à suspensão, aquela data.

O Estado de Mato Grosso, porém, confrontado com o fato acima, motivou a suspensão por meio da decisão proferida em
9-4-2019
(ID nº 7625970 – fls. 83/84). Assim, é certo que a arbitrariedade vivenciada pelo Recorrente entre
26-3-2019
e
9-4-2019
foi desarrazoada, e, inclusive, entendo que quaisquer prejuízos sofridos entre ambas as datas devem ser objetos de análise, e, caso comprovada, deve ser reparada pelo aparelho estatal.

Não evidencio, entretanto, qualquer ilegalidade perpetrada pela Fazenda Pública Estadual após a data da decisão que elucidou as razões da suspensão do cadastro estadual do Agravante, ao menos nesta fase cognitiva inicial.

Saliento, ainda, que os princípios constitucionais evocados pelo Recorrente – contraditório e devido processo legal – foram respeitados pelo Estado de Mato Grosso após a data elencada retro, eis que foi instado a se manifestar sobre as decisões administrativas proferidas posteriormente (ID nº 7625970 – fls. 87 e 96/99).

Dessa forma, vislumbro que a alegação de violação ao princípio do contraditório e devido processo legal, no caso dos autos, não é apta a ensejar a reativação da situação cadastral do Recorrente.” (id. 7766098)

Log
o, o procedimento adotado pelo Fisco Municipal obedeceu o que preconiza a legislação nesse sentido.

Resta verificar se houve ilegalidade no ato de exclusão.

A exclusão das empresas optantes pelo Simples Nacional poderá ocorrer de ofício nas hipóteses trazidas pelo art. 29 da Lei Complementar n. 123/2006,
in verbis
:

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:

I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;

II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;

III - for oferecida resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade;

IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;

V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar;

VI - a empresa for declarada inapta, na forma dos arts. 81 e 82 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores;

VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;

VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;

IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade;

X - for constatado que durante o ano-calendário o valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% (oitenta por cento) dos ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade;

XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput do art. 26;

XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.

§ 2º O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.

§ 3º A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos entes tributantes.

§ 4º (REVOGADO)

§ 5º A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao disposto no art. 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39, ambos desta Lei Complementar.

§ 6º

Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação:

I - será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e

II - poderá ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do CGSN.

́§ 7º (REVOGADO)

§ 8º

A notificação de que trata o § 6º aplica-se ao indeferimento da opção pelo Simples Nacional.

§ 9º

Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do caput:

I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou notificação de lançamento; ou

II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.

Superada essa questão, não vislumbro ilegalidade na exigência dos documentos como o comprovante de energia, pois há respaldo na legislação estadual, se não vejamos:

Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

[...]

III -
exibir ou entregar ao fisco, quando exigido pela legislação ou quando solicitado
, os livros e documentos fiscais,
assim como outros elementos auxiliares relacionados com a condição de contribuinte do imposto;

Portanto, há possibilidade de se exigirem documentos para complementação e verificação da condição de contribuinte de imposto.

Por outro lado, não há como o contribuinte ser excluído do Simples Nacional sem que haja descumprimento das hipóteses elencadas pelo art. 29 da Lei Complementar n. 123/2006.

Nessa perspectiva,
percebe-se que a exclusão de fato ocorreu pelos arts. 29, II e VIII da Lei Complementar n. 123/2006, que estabelecem a exclusão nos casos em que “
for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública
” e pela “
falta de escrituração do livro -caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária
”.

Inobstante as alegações da parte agravante quanto à inexistência de obrigação de entrega do livro caixa, é certo que há necessidade de que as movimentações financeiras possam ser identificadas e estejam regulares, nos termos do art. 29, III da Lei Complementar n. 123/2006.

No caso, foi constatada inconsistência nas informações financeiras prestadas pela empresa agravante, o que ensejou a sua exclusão do Simples Nacional, em observância à legislação.

Diante disso, nesta esfera de cognição sumária, não há que falar em qualquer irregularidade cometida de modo a possibilitar a concessão da liminar no
writ,
uma vez que a decisão agravada restou vazada em fundamentos que demonstraram ausência da plausibilidade do direito substancial invocado -
fumus boni iuris
- bem como do
periculum in mora
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – PEDIDO DE REINCLUSÃO AO REGIME SIMPLES NACIONAL – EXCLUSÃO COM FULCRO NO ARTIGO 29, IV, DA LC 123/2006 (CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTAS PESSOAS) – ILICITUDE DO TERMO DE EXCLUSÃO NÃO EVIDENCIADO – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Havendo indícios de que a constituição da empresa se deu por interpostas pessoas, se mostra possível a exclusão de ofício do Simples Nacional, conforme prevê o artigo 29, inciso IV, da Lei Complementar nº 123/2006.

Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança não demonstrado.

Decisão mantida.

(N.U 1008073-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - REINCLUSÃO NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL – EXCLUSÃO DEVIDA – OMISSÃO DE RECEITA BRUTA E/OU NÃO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS – RETIFICAÇÃO NÃO INVALIDA A EXCLUSÃO CONSTADA – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – ART. 17 DA LC 123/06 – EXISTÊNCIA DO DEBITO COM A FAZENDA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Os fundamentos da decisão não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos fatos e documentos, nem mesmo dispositivos legais apontados, mas sim do convencimento do julgador.

2 - Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. É vedado o ingresso/manutenção do contribuinte no Simples Nacional que possua débito com a Fazenda Pública, nos termos do artigo 17, da LC 123/06.

4. Recurso Desprovido. (N.U 1006420-31.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023